Tribunal: TJDFT
Processo: 0719020-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. ESPÓLIO. PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a remoção do recorrente do cargo de inventariante nos autos de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da remoção do inventariante por desídia, da possibilidade de concessão de gratuidade de justiça ao inventariante, do pagamento das custas ao final do processo e da admissibilidade do pedido de nomeação de nova inventariante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça não é aplicável ao inventariante pessoa física, sendo o espólio o responsável pelas custas processuais.
4. É possível o recolhimento das custas ao final do processo, especialmente quando não há liquidez imediata dos bens inventariados.
5. A remoção do inventariante por desídia encontra respaldo no art. 622 do CPC, sendo suficiente a intimação prévia e a garantia do contraditório.
6. O pedido de nomeação de nova inventariante não foi apreciado pelo juízo de origem, configurando supressão de instância, o que impede o conhecimento do recurso quanto a esse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para permitir o pagamento das custas ao final do processo de inventário, mantendo-se a decisão de remoção do inventariante.
Tese de julgamento: “A remoção do inventariante por desídia é válida quando precedida de intimação e garantido o contraditório, sendo possível o recolhimento das custas ao final do processo de inventário”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 622.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1074655, 0709411-64.2017.8.07.0000, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 09/02/2018, p. 21/02/2018.